Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743286-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: VICTOR JOSE HOHL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA DE PESSOA IDOSA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Mesmo se relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no caso, o bloqueio daquele valor comprometeria o mínimo existencial da agravada, pessoa idosa com mais de 80 anos, que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de constrição de parte do salário do devedor. Destaca que o recorrido recebe salário elevado, que não há nenhuma manifestação sua nos autos para justificar o afastamento do pedido de penhora e tampouco comprovação de que a referida restrição interferiria na sua sobrevivência ou de sua família. Infere ser possível a aplicação, por analogia, dos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003 nas ações executivas. Articula a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo no caso em debate. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 72691083). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, 797, 805, parágrafo único, e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “E, no caso, embora conste da declaração de imposto de renda do agravado que ele recebe remuneração líquida aproximada de R$ 13.000,00, não há informações acerca de eventuais descontos incidentes sobre tal valor, nem sobre as despesas por ele suportadas, a fim de se verificar a possibilidade de comprometimento do seu mínimo existencial com a penhora de 30% do seu salário. (...) Sendo assim, entendo que, mesmo se relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no caso, o bloqueio daquele valor comprometeria o mínimo existencial da agravada, pessoa idosa com mais de 80 anos, que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição”. (ID 69119583). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72691083. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021